Tribunal: TJMT
Processo: 1009383-36.2024.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009383-36.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEOVA DE SOUZA DELGADO - CPF: 384.204.301-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1009383-36.2024.8.11.0042

APELANTE: JEOVA DE SOUZA DELGADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR
. NULIDADE DO INGRESSO DOS AGENTES POLICIAIS NO IMÓVEL DO ACUSADO E ILICITUDE DAS PROVAS. REJEIÇÃO. DENÚNCIA ESPECÍFICA. AGENTE COM MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO. ENTORPECENTES QUE SE ENCONTRAVAM EM LOCAL VISÍVEL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO POLICIAL. SERENDIPIDADE. LEGALIDADE DAS PROVAS.
MÉRITO
. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO.
CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO. PROVAS SUBSTANCIAIS DO ENVOLVIMENTO DA AGENTE COM A MERCANCIA DE DROGAS. DEPOIMENTO HARMÔNICO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA OCORRÊNCIA. APREENSÃO DE DROGAS [7 (SETE) PORÇÕES DE COCAÍNA, COM PESO DE 242,75G], PETRECHOS [6 (SEIS) PORÇÕES DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA, 1 (UM) FRASCO CONTENDO CLORIDRATO DE ROPIVACAÍNA; 2 (DUAS) BALANÇAS DE PRECISÃO, 1 (UMA) TESOURA COM RESQUÍCIOS DE ENTORPECENTE E 1 (UM) ROLO DE PLÁSTICO-FILME], ALÉM DE UM CADERNO CONTENDO ANOTAÇÕES DO TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ESCORREITA. AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA DO AGENTE. REGIME FECHADO MANTIDO.
QUANTUM
DE PENA ALIADO À EXISTÊNCIA DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, I, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que impôs ao réu a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006).

II. Questão em discussão.

2.1. Preliminarmente, discute-se a suposta ilicitude das provas obtidas pela Polícia Militar em razão de ingresso forçado no domicílio do réu sem autorização judicial.

2.2. No mérito, examina-se a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, bem como a adequação da dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

3.1. O ingresso dos policiais na residência do réu foi justificado por fundadas razões, pois, ao abordá-lo na porta do imóvel, os agentes visualizaram porções de cocaína sobre a bancada da cozinha, configurando flagrante delito. Além disso, o réu admitiu espontaneamente a traficância e indicou onde estavam armazenadas demais substâncias ilícitas e petrechos relacionados ao comércio de entorpecentes.

3.2. A legalidade da diligência policial encontra respaldo no entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que admitem a mitigação da inviolabilidade domiciliar quando há elementos objetivos que evidenciem crime em andamento.

3.3. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudos periciais e depoimentos coerentes dos policiais responsáveis por atender a ocorrência, não infirmados por elementos que evidenciem abuso ou irregularidade no procedimento.

3.4. A pena foi corretamente fixada, observando-se a reincidência do réu, o que justifica a imposição do regime inicial fechado.

IV. Dispositivo e tese.

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É lícito o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando há fundadas razões, justificadas
a posteriori
, que indiquem flagrante delito no interior da residência.”

“Os depoimentos dos policiais responsáveis por atender a ocorrência constituem prova idônea para a condenação criminal, sobretudo quando estão corroborados por outros elementos probatórios.”

“O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e se consuma com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006, independentemente da efetiva comercialização da substância entorpecente.”

“O regime inicial fechado é cabível ao réu reincidente, ainda que a pena seja inferior a 8 anos, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.”

____________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 240, § 1o, "a" e "d"; Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08.10.2010; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15.03.2021; AgRg no REsp 2.123.639/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 03.06.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1009383-36.2024.8.11.0042

APELANTE: JEOVÁ DE SOUZA DELGADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por JEOVÁ DE SOUZA DELGADO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara da Comarca de Cuiabá/MT (Esp. Delitos de Tóxicos), nos autos da ação penal n. 1009383-36.2024.8.11.0042, que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime fechado – pelo fato de ser reincidente –, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, por infringir o disposto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A Defensoria Pública, assistindo ao acusado, suscita,
preliminarmente
, a ilegalidade do ingresso domiciliar, haja vista ter sido procedido de forma discricionária e sem justa causa. No
mérito
, pretende a absolvição do apelante por insuficiência probatória, devendo prevalecer a parêmia
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugna:
1
) pelo redimensionamento da pena corpórea e de multa, “
visto que os acréscimos dados na primeira e segunda fase se deram em limites superiores e completamente desfavoráveis à defesa”
;
2
) pela modificação do regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto [doc. digital n. 260075727].

A 11a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo acusado, requerendo a manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 260075729].

O Procurador de Justiça, Domingos Sávio de Barros Arruda, opina pelo desprovimento do apelo
[doc. digital n.
241515654
].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1009383-36.2024.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: ILEGALIDADE DA BUSCA E INGRESSO DOMICILIAR REALIZADOS PELOS POLICIAIS MILITARES – ILICITUDE DAS PROVAS.

A Defensoria Pública suscita, preliminarmente, a nulidade da diligência que desencadeou a prisão em flagrante de JEOVÁ DE SOUZA DELGADO e a localização das drogas, porquanto procedida em desconformidade com os ditames legais.

No respeitante à propalada nulidade, os elementos constantes dos autos evidenciam que a Polícia Militar foi informada por um morador de uma quitinete – localizada no Bairro Lixeira, nesta Capital –, acerca de um vizinho supostamente identificado como “
foragido da justiça
”, o qual, há vários dias, estaria “
perturbando o sossego”
dos moradores do conjunto habitacional, em razão da emissão de som em alto volume.

Consta ainda que os agentes de segurança foram ao endereço indicado, onde constataram o som alto proveniente do interior da quitinete informada. Diante disso, buscaram contactar o morador, logrando êxito apenas depois de insistentes tentativas, momento em que JEOVÁ saiu do imóvel para atendê-los; contudo, ao perceber a presença da guarnição, tentou se evadir da abordagem, retornando para o interior de sua residência, momento em que foi interceptado pelos policiais.

A equipe policial confirmou a veracidade das informações previamente recebidas, constatando que JEOVÁ possuía contra si mandado de prisão pendente de cumprimento e, antes mesmo de adentrarem na residência, visualizaram, expostas sobre a bancada da mesa da cozinha, porções de cocaína.

Por fim, diante dessas circunstâncias e da confissão espontânea do apelante que estaria comercializando drogas, os agentes ingressaram no imóvel, onde localizaram quantidades adicionais da substância entorpecente, frascos contendo cloridrato de lidocaína e ácido bórico, duas balanças de precisão, rolos de papel insulfilme e um caderno com anotações relacionadas à comercialização ilícita de drogas.

Nesse sentido, transcrevo excertos das declarações prestadas pelo agente de segurança RAFAEL ALVES DE LARA,
verbis
:

“
QUE compondo a mesma equipe do condutor da ocorrência, atuando desde o início da abordagem até a entrega do conduzido nesta central de flagrantes e tomando conhecimento do relato do condutor, ratifica o boletim de ocorrência, bem como o relato do condutor, no sentido de que a equipe raio-02, em moto patrulhamento tático pelo bairro lixeira, quando pela Rua São Francisco, um indivíduo, que se identificou como sendo morador de uma república, narrou que o seu vizinho de kitnet, seria foragido da justiça, bem como, há vários dias, vem lhe perturbando e também perturbando a vários outros moradores do local, pois utiliza o volume do som alto; QUE diante da situação, a equipe deslocou até o local informado, sendo que ao se aproximar, foi constatado que realmente o volume do som vindo da kitnet do suspeito estava alto; QUE a equipe bateu por diversas vezes na porta, sendo que após muita insistência, o suspeito JEOVÁ saiu para atender a equipe policial, momento em que ao constatar a presença da equipe, tentou retornar para dentro da kitnet; QUE diante da situação, a equipe conseguiu abordar o suspeito;
que dentro da kitnet, foi visualizado 03 (três) trouxinhas de substância análoga a cocaína sobre a bancada da cozinha
; QUE foi solicitado a identificação do suspeito e ele entregou sua cédula de identidade; que foi procedida a checagem junto ao BNMP/CNJ e constou em aberto no do mandado de prisão: 1503934-05.2021.8.26.0664.01.0001-08 (em anexo);
QUE em ato continuo, o suspeito foi indagado sobre a substancia entorpecente, e ele assumiu que estava traficando; QUE indicou os restantes do material que estava num outro quarto
; QUE nesse quarto, foi encontrado 03 (três) porções grandes de substância análoga cocaína, 01 sacola contendo substância análoga a ácido bórico, 07 frascos de cloridrato de lidocaína, plástico filme, duas balança e demais materiais relacionados no campo de apreensões;”
(depoimento extrajudicial – doc. digital n. 260075258).

“
Testemunha
: Nós recebemos informações de um indivíduo que se identificou como morador daquele local também. Ele falou que o vizinho seria foragido da justiça e há vários dias perturbava com som alto no local. Tendo essa informação, chegamos no local e constatamos o som alto, o volume do som naquele dia, naquele local. Foi feito contato com o morador, batemos na porta, até que ele saiu para nos atender, tentou retornar antes da abordagem e localizamos, na checagem do mesmo, confirmado a sua identidade que tinha um mandado de prisão em aberto e já foi possível localizar, já da entrada da porta uma quantidade de entorpecente dentro da residência.
Ele tentou retornar, se assustou, e logo tentou retornar para dentro
[...].
Era uma quitinete, cômodos pequenos, cozinha americana
,
lá na porta já dava para ver que tinham algumas porções
[...]
de substância análoga à cocaína

[...] questionado sobre mais drogas, o mesmo disse que estariam em outro cômodo, o restante do material
[...],
na mesma quitinete. Tinha balança, plástico filme, materiais usados para embalo e para venda. Frascos também tinha no local
[...].
Foi feita a confissão pelo mesmo
[...] que estaria comercializando [...]. Não conhecíamos ele ainda [...].

Defesa
: Naquele momento tinha mais alguém com ele?

Testemunha
: Estava sozinho.

Defesa
: São várias quitinetes, como era o local?

Testemunha
: Eram vários apartamentos. Tinham alguns outros moradores que entraram e saíram, mas não teve tumulto [...]”
(mídia: Autos n.ý 1009383-36.2024.8.11.0042-20240912_132625-Gravaýýo de Reuniýo_001.mp4)

Como se vê:
1)
a denúncia anônima não apenas individualizou com precisão o local onde o acusado se encontrava, mas também detalhou tratar-se de indivíduo foragido da justiça;
2
) após a abordagem, os policiais confirmaram a veracidade das informações, sobretudo ao constatar a existência de mandado de prisão pendente de cumprimento em seu desfavor;
3
) antes mesmo de adentrarem na quitinete, os agentes de segurança visualizaram entorpecentes dispostos sobre a bancada da cozinha, circunstância que foi reforçada pela confissão informal de JEOVÁ, o qual admitiu estar comercializando drogas;
4
) o apelante ainda indicou aos policiais o local onde estavam alocados o restante dos estupefacientes [3 (três) porções grandes de cocaína], os petrechos utilizados para o tráfico [balança, ácido bórico, cloridrato de lidocaína, plástico filme] e um caderno contendo registros contábeis da atividade ilícita.

Sabe-se que a mitigação do direito fundamental à inviolabilidade de domicílio, constante no art. 5o, XI, da Constituição Federal, só é admitida “
em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, estabeleceu que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
” (RE n. 603.616/RO, relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/10/2010).

Cumpre ressaltar ainda que a justa causa para o ingresso forçado dos policiais no imóvel deve ser aferida mediante análise subjetiva das circunstâncias fáticas anteriores à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de que dentro da residência ocorre situação de flagrante delito.

No caso em apreço, extrai-se dos autos que, no momento da abordagem de JEOVÁ, ocorrida na entrada de sua residência, os agentes de segurança lograram visualizar parte das porções de cocaína, dispostas sobre a bancada da cozinha do imóvel.

Não bastasse isso, o próprio apelante confessou que estaria comercializando entorpecente e, de forma espontânea, indicou à guarnição policial o local onde armazenava o restante das substâncias ilícitas, bem como os demais instrumentos utilizados para a traficancia.

O entendimento encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
o ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitira conclusão acercada ocorrência de crime no interior da residência– cuja urgência em sua cessação demande ação imediata – é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
” (HC n. 598.051/SP, Sexta Turma, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 15/3/2021).

A circunstância fática narrada também cumpre as exigências descritas no artigo 240, §1o, “a” e “d”, do Código de Processo Penal, de modo que não há falar em ilicitude da prova e/ou ofensa ao ordenamento jurídico pátrio, haja vista existir fundadas razões para o ingresso forçado dos policiais no domicílio do acusado.

De mais a mais, não cabe falar em ilicitude das provas de um delito acidentalmente encontradas no curso de diligência policial, haja vista ser admitido o fenômeno da serendipidade.

Nesse sentido, colho precedentes deste Tribunal de Justiça:

“Ementa: Apelação Criminal. Tráfico de Droga e Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito com Numeração Suprimida e Munições. Nulidade das provas obtidas e absolvição. Recurso desprovido [...] III. Razões de decidir 3. Em relação à preliminar, restou evidenciado que a entrada dos policiais no domicílio do apelante foi legítima já que amparada em situação de flagrância delituosa anterior, e pela confissão espontânea sobre a existência de drogas no local. A jurisprudência reconhece a validade do chamado encontro fortuito de provas (serendipidade), quando legalmente obtidas durante diligências regulares [...]”
(N.U 1014422-48.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA ILICITUDE DAS PROVAS DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO [...] INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS, COM SURGIMENTO DE FUNDADAS SUSPEITAS DE OCORRÊNCIA DE CRIME PERMANENTE – SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS EM LOCAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO – SERENDIPIDADE – LEGALIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS [...] A descoberta de maconha na residência dos apelantes, quando do cumprimento de investigações em desfavor deles referente a outro crime, representa o que a doutrina denomina como “serendipidade” ou “encontro fortuito de provas”, não havendo falar em nulidade a macular o processo. Ademais, sendo a maconha encontrada em local visível em um dos cômodos da residência (encontro fortuito), dispensando qualquer tipo de busca mais invasiva, não há que se falar em ilegalidade das provas coletadas [...]”
(TJMT, N.U 1002961-02.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

M É R I T O

Pesa contra JEOVÁ a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai da peça acusatória:

“Consta que a equipe Raio 02 estava em motopatrulhamento tático pelo bairro Lixeira quando, ao passar pela rua São Francisco, foi informada por um morador de uma república (quitinete) que o seu vizinho seria foragido da Justiça e há dias estava perturbando o sossego dos moradores do local com som alto.

Ato contínuo, os policiais militares foram até o local indicado e constataram o som alto vindo da quitinete do suspeito, ora denunciado Jeová. Então, a equipe bateu por diversas vezes na porta da quitinete do denunciado e, após muita insistência, ele abriu a porta, momento em que ao verificar que se tratava da polícia, o denunciado tentou retornar para o imóvel, sendo realizada a sua abordagem diante da atitude reputada suspeita.

Em seguida, foram visualizadas e apreendidas
03 (três) trouxinhas de substância análoga a cocaína
sobre a bancada da cozinha da quitinete; solicitada a identidade do denunciado e feita a checagem, junto ao BNMP/CNJ, constou em aberto o mandado de prisão n.° 1503934-05.2021.8.26.0664.01.0001-08 da 2a Vara Criminal da Comarca de Votuporanga-SP, pela prática do crime de estelionato, que foi cumprido (Id. 157140550).

Questionada sobre o entorpecente, o denunciado
admitiu
que comercializa drogas, bem como revelou que o restante do material ilícito estava num outro quarto, onde foram encontradas
03 (três) porções grandes de substância análoga cocaína, 01 (uma) porção de substância análoga a ácido bórico dentro de uma sacola, 07 (sete) frascos de cloridrato de lidocaína, 01 (um) rolo de plástico filme, 01 (uma) tesoura, 01 (um) carretel de linha de cor branca, 01 (um) carretel de linha de cor cinza, 02 (duas) balanças de precisão, 01 (um) caderno com anotações e a quantia de R$ 87,00 (oitenta e sete reais)
.

[...]

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, considerando a atitude suspeita, o encontro de expressiva quantidade de cocaína, a apreensão de materiais sabidamente usados no preparo da droga e de dinheiro sem demonstração de procedência lícita, somada a declaração do denunciado aos policiais de que vende drogas e a sua reincidência,
são evidências que demonstram a finalidade mercantil para as drogas apreendidas na quitinete do denunciado, e apontam para a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria em face do denunciado na prática do crime de tráfico de drogas
, o que enseja a instauração de procedimento criminal contra ele”
(doc. digital n. 260075296).

Encerrada a instrução criminal, o apelante foi condenado nos termos da inicial à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime fechado – pelo fato de ser reincidente –, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

No que tange à absolvição por ausência de provas, o pedido
não comporta acolhimento
.

A
materialidade
delitiva está demonstrada no auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 260075254), boletim de ocorrência n. 2024.144052 (doc. digital n. 260075255), termo de exibição e apreensão n. 2024.16.231921 e fotografias (doc. digital n. 260075260 e 260075284), laudo pericial (doc. digital n. 260075279), e nos depoimentos de testemunhas.

O exame realizado pela Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense da Capital atestou se tratar de “
A)
06 (seis) porções de material sólido de tonalidade amarelada, na forma de pó, cada qual acondicionada no interior de fragmento de filme plástico de cor branca, fechado por nó próprio, formando embalagem tipo “trouxa” [...] pesando 243,70 g (duzentos e quarenta e três gramas e setenta centigramas) [...] com resultado
POSITIVO
para
Cocaína
;
B)
01 (uma) porção

de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó cristalino, acondicionada no interior de sacola plástica de cor verde, fechado por nó próprio [...], com 0,700 kg (zero quilograma e setecentos gramas) de massa bruta [...] testando positivo para íons borato;
C
) 06 (seis) porções

de material líquido transparente e incolor, cada qual acondicionada no interior de frasco de vidro transparente rotulado com a inscrição “cloridrato de lidocaína monoidratado 2%”, fechados por tampa de borracha sob uma anilha de metal;
D
) 01 (uma) porção

de material líquido transparente e incolor, acondicionada no interior de frasco de vidro transparente, tipo “ampola”, rotulado com a inscrição “cloridrato de ropivacaína”;
E
) 02 (duas)

balanças eletrônicas (uma de cor branca e marca “ORIGINAL” e uma de cor prata e sem marca), com resquícios de material sólido amarelado [...] cujo resultado se mostrou positivo para COCAÍNA;
F
) 01 (uma) tesoura metálica pequena com resquícios de sólido pardo-amarelado [...] reagente para COCAÍNA [...]”.

A
autoria
também restou comprovada.

Na fase inquisitorial, o Policial Militar, EDUARDO SEBASTIÃO GONÇALVES DE QUEIROZ, descreveu a ação policial, conforme transcrito:

“
QUE compondo a mesma equipe do condutor da ocorrência, atuando desde o início da abordagem até a entrega do conduzido nesta central de flagrantes e tomando conhecimento do relato do condutor, ratifica o boletim de ocorrência, bem como o relato do condutor, no sentido de que a equipe raio-02, em motopatrulhamento tático pelo Bairro Lixeira, quando pela Rua São Francisco, um individuo, que se identificou como sendo morador de uma republica, narrou que o seu vizinho de kitnet, seria foragido da justiça, bem como, ha vários dias, vem lhe perturbando e também perturbando a vários outros moradores do local, pois utiliza o volume do som alto; QUE diante da situação, a equipe deslocou até o local informado, sendo que ao se aproximar, foi constatado que realmente o volume do som vindo da kitnet do suspeito estava alto; QUE a equipe bateu por diversas vezes na porta, sendo que após muita insistência, o suspeito jeová saiu para atender a equipe policial, momento em que ao constatar a presença da equipe, tentou retornar para dentro da kitnet; QUE diante da situação, a equipe conseguiu abordar o suspeito; que dentro da kitnet, foi visualizado 03 (tres) trouxinhas de substância análoga a cocaína sobre a bancada da cozinha; que foi solicitado a identificação do suspeito e ele entregou sua cédula de identidade; que foi procedida a checagem junto ao BNMP/CNJ e constou em aberto no do mandado de prisão: 1503934-05.2021.8.26.0664.01.0001-08 (em anexo); QUE em ato continuo, o suspeito foi indagado sobre a substancia entorpecente, e ele assumiu que estava traficando; QUE indicou os restantes do material que estava num outro quarto; QUE nesse quarto, foi encontrado 03 (três) porções grandes de substância análoga cocaína, 01 sacola contendo substância análoga a ácido bórico, 07 frascos de cloridrato de lidocaína, plástico filme, duas balança e demais materiais relacionados no campo de apreensões; QUE foi dado voz de prisão ao suspeito e com apoio do adjunto, o suspeito foi conduzido até a central de flagrantes com uso de algemas e entregue sem lesão corporal para demais medidas legais”
(doc. digital n. 260075261).

Semelhantes são as declarações do também policial militar RAFAEL ALVES DE LARA (doc. digital n. 260075258).

JEOVÁ, quando interrogado extrajudicialmente, fez uso do direito constitucional ao silêncio (doc. digital n. 260075264).

Em juízo, foram ouvidas as testemunhas, RAFAEL, EDSON JONAS CELESTINO DA COSTA e BIANCA MARIA DE OLIVEIRA BORGES, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, o policial militar RAFAEL reafirmou as declarações prestadas na fase policial e acrescentou:

“
Testemunha
: Nós recebemos informações de um indivíduo que se identificou como morador daquele local também. Ele falou que o vizinho seria foragido da justiça e há vários dias perturbava com som alto no local. Tendo essa informação, chegamos no local e constatamos o som alto, o volume do som naquele dia, naquele local. Foi feito contato com o morador, batemos na porta, até que ele saiu para nos atender, tentou retornar antes da abordagem e localizamos, na checagem do mesmo, confirmado a sua identidade que tinha um mandado de prisão em aberto e já foi possível localizar, já da entrada da porta uma quantidade de entorpecente dentro da residência.
Ele tentou retornar, se assustou, e logo tentou retornar para dentro
[...].
Era uma quitinete, cômodos pequenos, cozinha americana
,
lá na porta já dava para ver que tinham algumas porções
[...]
de substância análoga à cocaína

[...] questionado sobre mais drogas, o mesmo disse que estariam em outro cômodo, o restante do material
[...],
na mesma quitinete. Tinha balança, plástico filme, materiais usados para embalo e para venda. Frascos também tinha no local
[...].
Foi feita a confissão pelo mesmo
[...] que estaria comercializando [...]. Não conhecíamos ele ainda [...].

Defesa
: Naquele momento tinha mais alguém com ele?

Testemunha
: Estava sozinho.

Defesa
: São várias quitinetes, como era o local?

Testemunha
: Eram vários apartamentos. Tinham alguns outros moradores que entraram e saíram, mas não teve tumulto [...]”
(mídia: Autos n.ý 1009383-36.2024.8.11.0042-20240912_132625-Gravaýýo de Reuniýo_001.mp4)

A testemunha
EDSON
, amigo do apelante, declarou conhecê-lo há certo tempo e que ambos residem na mesma rua; contudo, no dia do ocorrido, não presenciou a abordagem que resultou na prisão de JEOVÁ.

Asseverou ter ciência de que o apelante mantém união estável com uma senhora que se encontra em tratamento contra um câncer e que ele é o principal responsável pelo sustento familiar.

Afirmou desconhecer qualquer envolvimento de JEOVÁ com o tráfico de drogas, seja na condição de usuário ou traficante.

Por fim, expressou surpresa diante da prisão de seu amigo, sobretudo por considerá-lo uma “
pessoa trabalhadora”
.

A testemunha
BIANCA
declarou residir no mesmo conjunto habitacional do apelante e que, no dia dos fatos, presenciou a abordagem policial, sem, contudo, aproximar-se do local.

Disse que os agentes de segurança se dirigiram à quitinete de JEOVA, bateram à porta e, após serem atendidos, ingressaram no imóvel, tendo permanecido no local por período considerável, e posteriormente saíram, conduzindo-o sob custódia.

Ressaltou que, no dia da prisão, não ouviu nenhum barulho de “som alto” proveniente da quitinete de JEOVÁ, e destacou que, à época dos fatos, ele residia com sua esposa e três filhos, assumindo o papel de provedor da família.

Por fim, afirmou jamais ter presenciado o apelante fazer uso ou comercializar entorpecentes, tampouco tomou conhecimento de qualquer comentário no conjunto habitacional que o vinculasse à atividade ilícita de tráfico de drogas.

No seu interrogatório, JEOVÁ declarou:

“
Acusado
: Tudo que eles falaram aí não tem nada que é verdade. Quitinete tudo pregada nunca ouvi som alto. Eles bateram na porta, me chutaram, já entraram pra dentro, eu não resisti [...] pra onde eu vou correr se só tem uma porta? Entraram lá, revistaram, regaçaram tudo [...]. Esse RAFAEL ficou perto de mim, começaram a fuçar no meu carro, o RAFAEL entrou no meu quarto [...] tem uns remédios da minha mulher [...] e dentro da vasilha estava o relógio do meu sogro e uma corrente de ouro [...]. Esse RAFAEL, ladrão, corrupto, chegou chutando, entrou sem mandado, não deixou ninguém entrar com ele, levou a corrente de ouro do meu sogro, uma colônia minha, sumiu [...].

Juíza
: Então o senhor conhecia ele antes?

Acusado
: Nunca vi ele na minha vida. Ele entrou pra dentro e não perguntou nada [...], só onde que ficava o dinheiro e onde estava meu revólver [...]. Revistaram lá e levaram a corrente de ouro minha [...]. Ele me colocou de frente pra parede e não sei o que aconteceu mais [...]. Eu vou estar com tudo isso de drogas? Que exemplo eu vou dar pros meus filhos.

Juíza
: Não tinha nada de droga lá?

Acusado
: Não, eu não sei da onde que eles apareceram lá com uma sacola.

Juíza
: Sabe por que eles estão acusando o senhor disso?

Acusado
: Eles gostam de colocar gente na cadeia [...]. Pela corrente de ouro que eles jogaram esse flagrante em mim.

Juíza
: Esses objetos nenhum foram encontrados na sua residência?

Acusado
: Eu tava de costas [...] minha porta da quitinete estava aberta, ele podia entrar pra dentro [...].

Juíza
: O senhor não tinha admitido para eles que tinha essa droga e comercializava?

Acusado
: Mentira deles. Eles pegaram minha corrente de ouro [...] de 56 gramas, no valor de R$ 16.000,00 [...] meu sogro representou contra eles. O meu passado é podre, mas tem seis anos que estou na luta [...].

MP
: O senhor disse que não conhecia esses policiais [...], então não tinha nada de errado na sua casa?

Acusado
: De droga não tinha nada.

MP
: Tinha som alto?

Acusado
: Não pode, porque as quitinetes são todas pregadas umas nas outras, o dono manda a gente embora.

MP
: E esse mandado que tinha contra o senhor?

Acusado
: Isso daí foi de 2019 [...]. Tinha aberto, um estelionato que eu fui acusado tem uns cinco anos atrás e recebi a condena dele [...].

MP
: Eles agrediram o senhor?

Acusado
: Eu abri a porta, eles entraram chutando.

MP
: E na Delegacia foi agredido?

Acusado
: Não [...] falei que a droga não era minha e faltava a corrente [...].

MP
: É exatamente isso que quero ver com o senhor, pois quando o senhor foi ouvido lá o senhor ficou em silêncio, era um direito do senhor [...].

Acusado
: Como que eu vou falar isso alí? Eles iam embora aí iam me quebrar no pau [...].

MP
: Eu não estou entendendo, o senhor acabou de dizer aqui que falou para eles que a droga não era sua e a corrente [...].

Acusado
: Lá dentro de casa, eles entraram e perguntaram do dinheiro [...].

MP
: No Verdão, no CISC o senhor resolveu ficar em silêncio.

Acusado
: Eu não vou falar nada dentro de casa. Eu chamei a escrivã e falei que a droga não era minha e que estava faltando a corrente de ouro do meu sogro.

Defesa
: Na hora que os policiais chegaram onde o senhor estava?

Acusado
: Dentro de casa [...].

Defesa
: Lá no CISC, o senhor mencionou que pegaram a corrente que o senhor não tinha droga, o senhor falou no depoimento ou de forma livre para o escrivã e delegado?

Acusado
: O papel chegou lá já passaram direto para a escrivã [...] falei para ela que a droga não era minha e tava faltando a corrente. Ela falou: ‘é o que está feito aqui’. O Delegado nem deu ouvi para mim [...].

Defesa
: Nesse momento da casa, quem estava na casa do senhor?

Acusado
: Só eu, tinha levado meus dois filhos pro colégio”
(arquivo digital – nome da mídia: Autos n.ý 1009383-36.2024.8.11.0042-20240912_132625-Gravaýýo de Reuniýo_002.mp4)

As provas produzidas na instrução não deixam dúvidas quanto à autoria delitiva.

JEOVÁ
, quando ouvido em juízo, negou a propriedade dos entorpecentes.

Disse que as drogas “apareceram” dentro de uma sacola, a qual estava em poder dos policiais militares que ingressaram na sua residência.

Por fim, afirmou desconhecer os agentes de segurança responsáveis pela ocorrência, mas sustentou que o policial RAFAEL teria subtraído uma corrente de ouro pertencente ao seu sogro, a qual estava no seu dormitório, junto com alguns medicamentos.

Noutro giro,
RAFAEL
relatou que estava em patrulhamento no Bairro Lixeira, quando foi abordado por um morador de uma república, que informou sobre a presença de um indivíduo foragido da justiça residindo no conjunto habitacional, e que este perturbava os vizinhos com som alto.

Declarou que, no local, JEOVÁ demonstrou surpresa com a chegada da guarnição, e que ainda tentou retornar para o interior do imóvel, mas foi prontamente detido pela equipe policial.

Noticiou que, no momento da abordagem, visualizou, sobre a bancada da cozinha, uma porção de cocaína; após a confissão espontânea de JEOVÁ acerca da comercialização de drogas, disse que ingressou na residência, onde apreendeu a droga que estava visível e, conforme indicação do próprio acusado, o restante dos entorpecentes, bem como os petrechos utilizados para a traficância, os quais estavam escondidos no dormitório do imóvel.

Destacou conforme consignado no boletim de ocorrência, a apreensão de porções de cocaína, insumos para a manipulação e dissolução de drogas, balanças de precisão e um caderno contendo registros da traficância desempenhada por JEOVÁ.

Por sua vez, as declarações das testemunhas de defesa limitaram-se a narrar sobre os predicados pessoais do acusado e sua vida familiar, sem, contudo, apresentar elementos capazes de refutar as provas produzidas, especialmente porque não puderam relatar detalhes da diligência, até porque não a presenciaram diretamente.

Neste viés, o relato harmônico do policial responsável pela ocorrência – nas duas fases em que foi ouvido – constitui prova idônea para a condenação criminal.

Do Superior Tribunal de Justiça colaciono os seguintes arestos:

[...] A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. [...]
(AgRg no HC n. 914.659/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)”
(AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Neste Tribunal, a questão encontra-se sedimentada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Por outro lado, nada ampara a versão de JEOVÁ, no sentido de que a droga foi “plantada” pelos policiais, sobretudo porque não há indícios de abuso ou qualquer irregularidade na ação policial que comprometa a validade das provas produzidas.

Na verdade, a defesa não juntou nenhuma prova concreta que permita conclusão diversa do envolvimento do apelante no crime, maxime diante da grande quantidade de objetos ilícitos encontrados na residência do acusado [drogas, insumos para manipulação de entorpecentes, balanças de precisão e caderno contendo anotações do tráfico].

Além do mais, a jurisprudência é firme no “
sentido de que “a prova da alegação incumbe a quem a fizer (CPP, art. 156), de modo que caberia ao apelante “comprovar a versão por ele levantada para afastar a autoria delitiva, não merecendo guarida a tese de que os policiais plantaram a droga pura e simplesmente para incriminá-lo, se não houver elementos concretos que demonstre o alegado.” (TJMT, Ap no 157309/2015)” [...]
” (TJMT, N.U 0007459-90.2013.8.11.0042, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016).

Por derradeiro, não custa lembrar que o crime do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, não exige prova da comercialização da substância entorpecente, sendo suficiente que o agente pratique uma das inúmeras condutas descritas no tipo penal, entre elas a de
guardar
e
ter em depósito
.

Nesse ponto é elucidativa a doutrina de Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho:

“
Embora a expressão ‘tráfico de drogas’ esteja associada, na linguagem comum, à ideia de mercancia e lucro, o conceito jurídico é diverso, pois não se exige qualquer elemento subjetivo, além da simples consciência e vontade de praticar qualquer dos dezoitos verbos-núcleos mencionados
” (Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo, Ed. Método, 3a ed. pág. 101).

E não destoa a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [...] CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO [...] SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” [...] O Enunciado Orientativo 7 do TJMT:“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas [...]”
(N.U 1000210-21.2023.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] DESTINAÇÃO MERCANTIL DEMONSTRADA - JULGADO DO TJMT - ATOS DE COMÉRCIO - IRRELEVÂNCIA - ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT [...] O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “trazer consigo” e ter em depósito” substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Ap no 133912/2017) [...]”
(N.U 0003618-03.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

Assim, comprovada a materialidade e a autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser conservada,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, DA LEI 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO [...] INVIABILIDADE [...] REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DE MERCANCIA DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS [...] RECURSO DESPROVIDO [...] Os depoimentos de agentes policiais quando corroborados com o contexto fático probatório dos autos, são suficientes para formular uma condenação [...] sendo desnecessária a efetiva mercancia para caracterizar o delito [...]”
(N.U 1003023-78.2021.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] 2. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS [...] MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS - TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA [...] 2. Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal [...]"
(N.U 1010891-22.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022)

No que tange à reforma dosimetria da pena,
melhor sorte não lhe assiste
.

Digo isso porque, na primeira fase o juízo singular considerou todas as circunstâncias judiciais
neutras
e manteve a pena-base no seu mínimo legal, qual seja, em
5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Dando sequência, reconheceu a
agravante do artigo 61, I, do Código Penal
, recrudesceu a pena basilar na fração ideal de 1/6 (um sexto), e à míngua de outras causas de aumento ou diminuição, fixou-a definitivamente em 5 (cinco) anos e
10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Além disso, tomando por base o
quantum
de pena estabelecido, aliado à reincidência do agente, estabeleceu o regime inicial fechado para o início do cumprimento dela, nos termos do artigo 33, §§2o e 3o, do Código Penal e em sintonia com a jurisprudência de ambas as Turmas da Corte Cidadã,
verbis
:

“[...] A fixação do regime inicial fechado está em conformidade com o art. 33, § 2o, a, § 3o, do Código Penal, considerando-se a pena definitiva fixada (5 anos e 10 meses de reclusão) e a reincidência do réu, o que inviabiliza regime mais brando [...]”
(AREsp n. 2.772.410/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

“[...] Não há ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, haja vista que "conforme o disposto no art. 33, §§ 2°, "b", 3o, do Código Penal, a fixação do modo inicial de resgate de pena pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma legal. In casu, não há reparo a ser feito na fixação do regime inicial fechado. Isso porque, a reincidente ostentada pelo paciente é elemento apto a impor o regime mais gravoso" (AgRg no HC n. 889.058/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 26/4/2024) [...]”
(AgRg no HC n. 833.932/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso defensivo, mantendo-se inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025